Tribunal: TJES
Processo: 5000115-38.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5000115-38.2024.8.08.0052
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES
Recorrente: José Carlos da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CP E ART. 244-B DO ECA. PALAVRA DO MENOR E CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Carlos da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 122 dias-multa. O réu foi absolvido do crime de ameaça (art. 147 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores;
(ii) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa para fins de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do furto em companhia de menor de idade foi confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos colhidos nos autos, inclusive do próprio adolescente.
4. O tipo penal do art. 244-B do ECA é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática delitiva conjunta.
5. Reconhecida a menoridade relativa do réu, conforme comprovação documental, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, I, do CP.
6. Pena redimensionada para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 96 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime em conjunto com adolescente configura o delito de corrupção de menores, independentemente de prova de efetiva corrupção, por se tratar de tipo penal formal.

A menoridade relativa (menos de 21 anos na data do fato) impõe reconhecimento obrigatório da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 155, § 4º, IV; 70; 65, I; ECA, art. 244-B; STJ, Súmulas 231 e 500.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 500: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-38.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal nº 5000115-38.2024.8.08.0052
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES
Recorrente: José Carlos da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CP E ART. 244-B DO ECA. PALAVRA DO MENOR E CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por José Carlos da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 122 dias-multa. O réu foi absolvido do crime de ameaça (art. 147 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se estão presentes provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores;
(ii) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa para fins de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do furto em companhia de menor de idade foi confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos colhidos nos autos, inclusive do próprio adolescente.
4. O tipo penal do art. 244-B do ECA é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática delitiva conjunta.
5. Reconhecida a menoridade relativa do réu, conforme comprovação documental, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, I, do CP.
6. Pena redimensionada para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 96 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime em conjunto com adolescente configura o delito de corrupção de menores, independentemente de prova de efetiva corrupção, por se tratar de tipo penal formal.

A menoridade relativa (menos de 21 anos na data do fato) impõe reconhecimento obrigatório da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 155, § 4º, IV; 70; 65, I; ECA, art. 244-B; STJ, Súmulas 231 e 500.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 500: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000115-38.2024.8.08.0052

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSE CARLOS DA SILVA
, inconformado com a r. sentença (ID 14850439 ) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES. A decisão condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal (furto qualificado) e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), em concurso formal (art. 70 do CP),

A pena definitiva foi fixada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
122 (cento e vinte e dois) dias-multa
. Na mesma ocasião, o réu foi absolvido da imputação relativa ao crime do artigo 147 do Código Penal (ameaça).

Em suas razões recursais (ID 14850448), a Defesa requer, em síntese: a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com a consequente redução da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 14850451), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15159096), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, unicamente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com o redimensionamento da pena.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que: [...] no dia 01 de janeiro de 2024, o indivíduo JOSÉ CARLOS DA SILVA, alcunha CARLINHOS, em unidade de desígnios com o adolescente TAYLAN FRANCISCO GOMES, alcunha TARTARUGA, durante o repouso noturno (às 21h) violaram a residência do casal VINÍCIUS ROSATTI MOTA e de JULIANA DE MORAES e subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em roupas, dez frascos de perfumes, uma pulseira de ouro, uma bolsa, uma maleta de maquiagem, uma maleta de joias, uma placa de motocicleta ODK2H30 e a quantia de R$1.427,00 em espécie, além de terem danificado a poltrona do assento da motocicleta do casal.

Segundo se apurou, após a prática do crime, as vítimas souberam que um indivíduo precariamente identificado como CARLINHOS estaria no estabelecimento denominado BAR DO ANTUNES usando uma camisa de time pertencente a VINÍCIUS e uma bolsa pertencente a JULIANA.

AUTORIA (art. 244-B do ECA)

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que as provas seriam insuficientes para demonstrar o liame subjetivo entre ele e o adolescente.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

O tipo penal descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor para sua configuração. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" .

No caso dos autos, a participação do adolescente Taylan Francisco Gomes na empreitada criminosa é incontroversa. O próprio menor, em sede policial, detalhou que o apelante o convidou para a prática delitiva e que, juntos, subtraíram os bens da residência das vítimas.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter praticado o furto em companhia do adolescente, o que é corroborado pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações.

Dessa forma, a prática do crime patrimonial pelo apelante, em conjunto com o menor de idade, é suficiente para a consumação do delito de corrupção de menores, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a Defesa requer a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

Conforme documento de identificação presente nos autos (ID 14849746) , o apelante nasceu em
06 de outubro de 2004
. O fato delituoso ocorreu em
01 de janeiro de 2024
. Depreende-se, portanto, que o réu contava com 20 (vinte) anos de idade na data do crime, fazendo jus à incidência da referida atenuante. Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP)

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
, valorando negativamente a culpabilidade do agente. Mantenho a pena-base nesse patamar, por considerá-la proporcional e fundamentada.

Na segunda fase, incidem as atenuantes da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, e da menoridade relativa, ora aplicada. Diante da presença de duas circunstâncias atenuantes de igual preponderância, reduzo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a provisoriamente em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva para o crime de furto em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
.

Crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA)

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, o que mantenho.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ. Assim, a pena intermediária permanece em
01 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, não havendo outras causas modificadoras, a pena definitiva para o crime de corrupção de menores consolida-se em
01 (um) ano de reclusão
.

Concurso formal de crimes (art. 70 do CP)

Aplicando a regra do concurso formal, incide sobre a pena mais grave (do crime de furto) a fração de aumento de 1/6 (um sexto), correspondente à prática de dois delitos.

A pena de reclusão resulta em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
. A pena de multa, aplicando-se o mesmo critério, totaliza
96 (noventa e seis) dias-multa
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, redimensionar a pena do apelante, fixando-a em definitivo em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Conservo, no mais, os demais termos da r. sentença, incluindo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.